Tribunal: TJDFT
Processo: 0738453-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA VIA BACEN CCS. DEFERIDA. SUSPENSÃO DE CNH E PASSAPORTE. MEDIDA DESPROPORCIONAL. PRINCÍPIO ELEMENTAR DO PROCESSO DE EXECUÇÃO: A EXECUÇÃO É REAL. ISTO SIGNIFICA QUE A EXECUÇÃO INCIDE SOBRE OS BENS DO DEVEDOR, E NÃO SOBRE A SUA PESSOA, COMO OCORRIA EM ERAS PRISCAS. CONSULTA VIA CNIB. ÔNUS DO EXEQUENTE. CONSULTA VIA SNIPER. DEFERIDA. INSCRIÇÃO NO SERASAJUD. DEFERIDA. PENHORA DE BENS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS BENS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de consulta via BACEN CCS, o pedido de suspensão da CNH e do passaporte dos executados, o pedido de consulta CNIB e o pedido de consulta via sistema SNIPER. Bem como esclareceu que pedido de inclusão do nome da parte executada no SERASAJUD deveria ser executado pela própria parte e, após embargos de declaração, indeferiu o pedido de penhora de bens que guarnecem a residência dos devedores. 1.1. Em seu recurso, o agravante pede a antecipação da tutela recursal, determinando-se ao juízo de origem a adoção das medidas vindicadas: a) pesquisa de bens via ferramenta BACEN CCS; b) suspensão da CNH e do passaporte dos devedores; c) indisponibilidade universal de bens de propriedade dos devedores, via sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB); d) busca patrimonial em desfavor dos devedores, por meio do sistema SNIPER; e) inclusão do nome dos devedores nos cadastros de proteção ao crédito, mediante ordem judicial, por meio do SERASAJUD; f) penhora de bens de elevado valor, supérfluos, ou, ainda, que existam em duplicidade e que guarnecem a residência dos executados, isto até decisão final do presente agravo.
2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. 2.1. Segundo o site do Conselho Nacional de Justiça, o CSS-BACEN é um sistema que permite indicar onde os clientes de instituições financeiras mantém contas de depósito à vista, depósitos de poupança, depósitos a prazo e outros bens, direitos e valores, diretamente ou por intermédio de seus representantes legais e procuradores, de modo que permite auxiliar nas investigações financeiras conduzidas mediante requisição (ofício eletrônico do Poder Judiciário). 2.2. Considerando que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio apenas para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pelo agravante. 2.3. Precedente: “[...]3. Quando frustradas todas as tentativas regulares para a localização de patrimônio, a pesquisa no CCS-BACEN mostra-se útil à finalidade precípua da execução. [...]” (07168878020228070000, Relator: Mario-zam Belmiro, 8a Turma Cível, PJe: 21/9/2022).
3. O art. 139, inciso IV, do CPC, estabelece ao juiz o dever de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial. 3.1. No caso, a determinação de suspender a licença de dirigir e de apreender o passaporte dos agravados em virtude do não cumprimento de obrigação de pagar contraria, em especial, os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência. 3.2. Jurisprudência: “(...) 3. Verificando-se que a suspensão da CNH, a apreensão do passaporte e o bloqueio do cartão de crédito têm o potencial de comprometer o direito de ir e vir e a própria subsistência do devedor, além de violar os princípios do devido processo legal e da dignidade da pessoa humana, sem garantia de efetivação da satisfação do crédito exequendo, deve ser mantida decisão de indeferimento, porquanto fundada na razoabilidade e proporcionalidade. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (07110886120198070000, Relatora: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJe 3/9/2019).
4. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB foi instituída pelo Provimento da Corregedoria Nacional de Justiça no 39/2014 e se trata de ferramenta que objetiva dar maior celeridade e efetividade à indisponibilidade de bens, possibilitando o rastreamento da propriedade de imóveis e de outros direitos reais imobiliários, a fim de impedir a dilapidação do patrimônio do devedor. Ou seja, não consiste em ferramenta de consulta para a localização de patrimônio imobiliário penhorável ou instrumento de constrição de bens imóveis. 4.1. Considerando que a parte recorrente não ostenta condição hipossuficiente, não se mostra razoável que o Poder Judiciário assuma os encargos da consulta, que deveriam ser custeados pela parte interessada, no caso, o agravante.
5. Em consulta ao site do Conselho Nacional de Justiça, obteve-se a informação de que, recentemente, foi implementada nova ferramenta chamada “SNIPER”, conforme dados coletados da plataforma, que permite que o juiz realize a investigação patrimonial centralizada e unificada com acesso a diversas bases de dados abertas e fechadas. 5.1. Considerando que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pela parte agravante.
6. Conforme informações extraídas do site do CNJ, o SERAJUD é um sistema que serve “para facilitar a tramitação dos ofícios entre os tribunais e a Serasa Experian, através da troca eletrônica de dados, utilizando a certificação digital para mais segurança. Não havendo mais solicitações enviadas em papel, apenas eletrônicas”. 6.1. Nos termos do artigo 782, §3 do Código de Processo Civil, “A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes”. 6.2. A inscrição da parte executada no cadastro de devedores configura mecanismo previsto no Código de Processo Civil muito útil para conferir efetividade à execução. 6.3. Compete ao juiz praticar os atos tendentes à rápida solução do litígio, zelando pelo tratamento igualitário das partes, assim como prevenindo e reprimindo os atos contrários à dignidade da Justiça.
7. Sobre a penhora dos bens, em que pesem os argumentos despendidos pelo agravante, o pedido genérico de comparecimento de oficial de justiça ao endereço dos executados, sem que informe e demonstre quais bens constam no local, impõe ao Poder Judiciário um ônus que não lhe pertence, já que é dever do credor indicar os bens passíveis de penhora do devedor.
8. Recurso parcialmente provido.